Tribunal: TJPA
Processo: 0337293-75.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0337293-75.2016.8.14.0301

APELANTE: SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ROUSIANE MARTINS ABDON

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL LOTADO NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - MARIO PINOTTI. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO A CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. ABONO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Município de Belém, mantendo a sentença concessiva de mandado de segurança que reconheceu o direito de servidora pública municipal à percepção da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar, se a parte agravada faz jus a concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial Hospitalar (HSP), analisar a constitucionalidade do abono pleiteado, e a alegação de ausência de lei especifica que autorize a concessão desta verba aos servidores da área da saúde.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Decreto nº 26.184/1993, ao instituir o abono HPS, de fato exigia regulamentação por lei específica, por tratar-se de matéria remuneratória. Contudo, com a publicação da Lei Municipal nº 7.781/1995, em 29.12.1995, supriu-se a exigência legal, uma vez que a referida norma expressamente instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar destinada aos funcionários da saúde lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e em outros órgãos da rede pública municipal.

4.

Restou evidente que a gratificação HPS encontra respaldo em legislação específica, afastando qualquer alegação de inconstitucionalidade por ausência de lei. Ademais, destacou-se que o HPS e o abono AMAT são parcelas distintas, com naturezas jurídicas e finalidades diferentes, sendo a primeira destinada a servidores do Hospital de Pronto Socorro e a segunda a profissionais da saúde em geral.

5.

Comprovada a lotação da servidora no referido hospital, impõe-se o reconhecimento de seu direito à percepção da gratificação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal.

IV.

DISPOSITIVO

6.

Agravo interno conhecido e desprovido
, para manter a decisão monocrática que reconheceu o direito à gratificação HPS, com base na Lei Municipal nº 7.781/1995, por restar demonstrado o preenchimento dos requisitos legais pela parte impetrante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
em
Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Belém
, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Rousiane Martins Abdon.

Em síntese, versa os autos sobre Mandado de Segurança impetrado por Rousiane Martins Abdon, servidora pública municipal, ocupante do cargo de médica junto à Secretaria Municipal de Saúde de Belém (SESMA), contra ato tido como ilegal da Administração Pública, relacionado à não incorporação da gratificação HPS e pagamento incorreto do abono AMAT.

A impetrante alegou ter ingressado no serviço público em 02/01/1995 e sido efetivada em 01/01/1997, após aprovação em concurso público. Informou que, esteve sob licença sem vencimentos pelo período de 01/06/2003 a 01/06/2005, e que antes de sua licença recebia regularmente a gratificação HPS.

Afirmou que após o retorno, passou a perceber somente o abono AMAT, em valor inferior, destacando-se uma diferença mensal de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais), apontada, inclusive, em apuração da própria Administração.

A sentença de primeiro grau, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, concedeu a segurança para determinar o pagamento da gratificação de atendimento ambulatorial (HPS), com efeitos retroativos à data de distribuição do processo (14/06/2016), bem como o reajuste do abono AMAT, com aplicação de juros e correção monetária, nos moldes do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Irresignado, o Município de Belém interpôs Apelação Cível, sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade dos Decretos nº 26.184/1993 e 44.184/2004, bem como da Lei Municipal nº 7.781/1995, por afronta ao art. 37, X, e ao art. 169, §1º, da Constituição Federal, além da vedação à utilização de acréscimos pecuniários distintos do vencimento base para cálculo de outras vantagens, prevista no art. 37, XIV, da Carta Magna. Requereu, ao final, a improcedência da demanda.

Em contrarrazões, a parte impetrante pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

Em Decisão Monocrática, proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento do Recurso de Apelação, sendo negado provimento e mantida a sentença proferida pelo juízo do 1º Grau.

Contra esta decisão, o Município de Belém interpôs o presente Agravo Interno, alega em suas razões recursais, a necessidade de reforma da decisão recorrida, pois teria utilizado como fundamento norma já revogada o Decreto nº 26.184/93, e que a Lei Municipal nº 7.781/1995, invocada como fundamento, não teria fixado qualquer valor, percentual ou critério para o pagamento da referida gratificação, o que inviabilizaria sua concessão judicial.

Prossegue argumentando que o Decreto nº 26.184/93, além de revogado pela Lei nº 7.781/95, é manifestamente inconstitucional, uma vez que instituiu vantagem pecuniária sem amparo em lei específica, afrontando o art. 37, X, da Constituição Federal, alega também que o art. 3º da Lei Municipal nº 7.781/95 delega ao Executivo Municipal a regulamentação da gratificação, o que não ocorreu até o momento, impossibilitando a sua execução.

O Agravante reforça que a Lei nº 7.781/95 não trata da gratificação HPS, mas sim da GIAAH – Gratificação de Incentivo ao Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, prevista no Decreto nº 34.108/1998. Sustenta que essa gratificação possui natureza, nomenclatura e critérios próprios, distintos da HPS, sendo paga com recursos do SUS, até o limite de 30% (trinta por cento) do faturamento da unidade de saúde, conforme fixado no mencionado decreto regulamentador.

Aduz que, mesmo se considerada válida, a gratificação pleiteada jamais poderia ser fixada no patamar de 100% (cem por cento) da soma do vencimento básico com o adicional de escolaridade, como decidido na origem, por ausência de previsão legal nesse sentido. Além disso, salienta que qualquer tentativa de repristinar o Decreto nº 26.184/93 é juridicamente inviável, visto que tal norma foi expressamente revogada pelo art. 5º da própria Lei Municipal nº 7.781/95, não sendo possível que um decreto anterior à vigência da lei lhe sirva de regulamento.

Sustenta, ainda, que o acúmulo de vantagens pleiteado viola o art. 37, XIV, da Constituição, o qual veda a utilização de acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público como base de cálculo para outras parcelas remuneratórias. A incorporação de verbas de natureza propter laborem, como a HPS e o AMAT, configuraria burla à regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos, sem respaldo em lei.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, consequentemente, a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedente a ação mandamental proposta pela parte autora.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Pois bem, o abono HPS foi instituído pelo Decreto nº 26.184/1993 que, nos termos do seu artigo 1º, parágrafo único, corresponderia a 100% do valor da remuneração, necessitando de lei específica por se tratar de remuneração de servidores.

Ocorre que, em 29.12.1995, foi publicada a Lei Municipal nº 7.781/1995, que assim dispõe:

"Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido
aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto

Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de

Belém
.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pela Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 3º. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.5º. Revogam-se as disposições em contrário."

Desta feita, entendo que eventual alegação de violação constitucional foi suprimida com a edição e entrada em vigor da referida lei municipal estabelecendo a gratificação requerida.

Assim, resta evidente que a gratificação foi prevista em lei específica, conforme o artigo 1º que dispõe expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial hospitalar concedida aos funcionários da área da saúde lotados no Hospital Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Outrossim, cumpre destacar que a gratificação HPS e o Abono AMAT têm naturezas jurídicas diversas com finalidades distintas.

Observa-se distinção entre elas, sendo a HPS destinada a uma categoria mais específica, ou seja, servidores da área da saúde que prestam serviço no Hospital de Pronto Socorro Municipal, enquanto o abono AMAT tem a finalidade de bonificar as categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal de forma mais genérica.

Em conclusão, diante da previsão da Lei Municipal nº 7.781/1995 de que a gratificação HPS será concedida aos funcionários da área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e que a agravada comprovou sua lotação neste, preenchendo, assim, os requisitos para recebê-la, não prosperam as razões recursais contrárias à jurisprudência dominante deste Tribunal sobre a matéria.

Nesse sentido, segue o entendimento adotado por esta Turma Julgadora:

agravo interno
. decisão recorrida negou provimento à apelação do agravante. prejudicial de inconstitucionalidade. afastada. mérito. manutenção do direito ao recebimento da gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (hps).
recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível interposto
pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

contra

JANE DO SOCORRO CORDEIRO MACIEL
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. Questão em discussão

2.

A questão em análise reside em verificar se deve ser acolhida a prejudicial de inconstitucionalidade e, no mérito, se deve ser mantida a decisão que negou provimento à Apelação interposta pelo Agravante, mantendo inalterada a sentença que reconheceu o Direito da Agravada ao recebimento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, no importe de 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade, junto aos seus vencimentos.

III. Razões de decidir

3. Prejudicial de inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/04 e da Lei Municipal nº 7.781/95, que regem a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, alegando afronta aos artigos 37, X, e 169, §1º, ambos da Constituição Federal.

4. A Gratificação HPS foi instituída, inicialmente, pelo Decreto nº 26.184/93-PMB, de 23.11.1993. Em 29/12/1995, a Lei Municipal nº 7.781/1995, estabeleceu a Gratificação em comento. A violação constitucional de criação através do Decreto foi suprimida com a posterior criação de lei específica.

5. O Decreto Municipal nº 44.184/2004, mencionado pelo Agravante, não é objeto da lide, pois, instituiu o denominado abono de alteração de modelo de atenção à saúde (AMAT). Prejudicial rejeitada.

5. Mérito. A Agravada é servidora pública municipal, exercendo o cargo de técnica de enfermagem desde 03/1999, lotada no Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti e, desde então, recebia regularmente a gratificação HPS, instituída pela Lei Municipal n° 7.781/95, no entanto, a partir de julho/2003, foi suprimida a mencionada gratificação de sua remuneração, o que lhe resultou em perdas salariais.

6. Conforme dito no parágrafo da prejudicial, a Gratificação de Atendimento Ambulatorial foi instituída no Município de Belém por meio da Lei nº 7.781/95, a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

8. Agravante afirma que a Gratificação HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, teria sido revogada pelo Decreto Executivo nº 44.184/2004, que criou o abono AMAT. Inexistência de dispositivo no Decreto revogando expressamente o disposto de lei e, por ser o Decreto espécie normativa hierarquicamente inferior à lei em sentido estrito, não deve prosperar tal arguição, em atenção a hierarquia das normas e a Separação dos Poderes.

9. Registra-se ainda, que as vantagens pecuniárias instituídas pela Lei Municipal nº 7.781/1995 e pelo Decreto Executivo nº 44.184/2004 possuem natureza jurídica distinta.

10. Agravada preencheu os requisitos legais (lotação no Hospital de Pronto Socorro Municipal). Manutenção da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808997-39.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 26/06/2025